Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. ATRASO. ENTREGA DE DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS. APLICAÇÃO DE MULTA E JUROS. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Inexiste cerceamento de defesa no caso de julgamento antecipado da demanda, devidamente fundamentado, uma vez que o Juízo singular deve dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
2. O contador, ao prestar seus serviços, assume obrigação de meio. Seu dever consiste em atuar, no curso do processo, com o máximo de atenção, diligência e técnica, sem assumir, todavia, a responsabilidade pelo não pagamento dos tributos, e despesas correntes, pelos clientes.
3. É do autor o ônus da prova em relação ao fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. Decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva o instituto da supressio (Verwirkung), que pode ser definido como a supressão dos efeitos gerados por uma posição jurídica ativa em virtude do seu não exercício por lapso de tempo prolongado, o que importaria em renúncia tácita. Assim, ao mesmo tempo em que o credor perde sua posição jurídica ativa em virtude dessa supressão, surge a pretensão, em favor do devedor, constituída pelo instituto da surrectio (Erwirkung), à vista de interesses jurídicos até então inexistentes, mas que decorrem das práticas, dos usos e dos costumes.
5. Em respeito à boa-fé objetiva o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima venire contra factum proprium.
6. No caso em exame a planilha de débitos demonstra que os pagamentos realizados entre setembro de 2020 a setembro de 2021 foram procedidos com atraso. Ademais, o comprovante indica que o procedeu ao pagamento relativo aos meses de maio a outubro de 2021, sem que o ora recorrente tenha se insurgido contra o recebimento no valor nominal das parcelas mensais. 6.1. Afigura-se contraditório o comportamento do demandante, contrariando a boa-fé objetiva inerente à relação jurídica negocial, pois somente após o ajuizamento da referida ação o apelante alegou o pagamento parcial das parcelas, baseado na extemporaneidade.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.